Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Da análise dos autos, verifico que a parte CARTÃO BRB S/A interpôs apelação ao ID 74001237, mas o apelado GEORGENIS TRIGUEIRO FERNANDES não foi intimado para apresentar contrarrazões. Dessa forma, com esteio no artigo 1.010, §1o do Código de Processo e Civil, e para evitar qualquer nulidade, intime-se a parte GEORGENIS TRIGUEIRO FERNANDES para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias. Publique-se.